Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-50.2026.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004329-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (AGRAVANTE), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP (AGRAVANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL - GABINETE 2

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.625/2025 DE SINOP/MT. INSTITUIÇÃO DA “SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TREMOR ESSENCIAL”. INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. NORMA DE CARÁTER PROGRAMÁTICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESA OBRIGATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Sinop em face da Lei Municipal nº. 3.625/2025, que institui a “Semana Municipal de Conscientização sobre o Tremor Essencial”, a ser realizada, anualmente, na semana que compreender o dia 25 de março, data alusiva ao Dia Nacional de Conscientização sobre o Tremor Essencial, por alegada ofensa ao artigo 165, da Constituição Federal e artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a lei padece de vício formal de iniciativa; (ii) saber se a ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro viola as normas constitucionais e legais que regem a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas.

III. Razões de decidir

3. Não obstante o Prefeito Municipal de Sinop sustente que a lei impugnada, ao estruturar um programa administrativo permanente com definição de objetivos, beneficiários e formas de atuação, invade a esfera de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, é certo que tal argumento não merece prosperar.

4. Da leitura dos incisos do artigo 195, parágrafo único, da Constituição Estadual verifica-se que a reserva de iniciativa do Prefeito alcança matérias que tocam diretamente na estrutura orgânica da Administração — criação de cargos, órgãos, regime jurídico de servidores e matéria orçamentária. Não há, nesse rol, qualquer hipótese que abranja, genericamente, toda e qualquer lei que imponha custos ou oriente a atuação do Poder Executivo em políticas públicas de saúde, educação ou conscientização social.

5. No caso em exame, o artigo 3º, da lei impugnada é inequívoco:
"o Poder Executivo poderá"
. Não há prazo para implementação, não há sanção pelo descumprimento, não há determinação de estrutura administrativa específica. O Executivo conserva plena discricionariedade para decidir se, quando e como implementará as ações previstas na norma.

6. A incidência do artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias pressupõe que a proposição legislativa crie ou altere despesa obrigatória ou implique renúncia de receita. O dispositivo não alcança toda e qualquer norma que, reflexamente, possa gerar custos para a Administração.

7. Não verificada a violação aos artigos mencionados, reconhece-se a constitucionalidade da norma municipal.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento
: “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral (ARE 878.911/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.10.2017), fixou tese de observância obrigatória nos seguintes termos: ‘
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos’
. Essa tese, que vincula os Tribunais de Justiça por força do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, é diretamente aplicável ao caso em exame, uma vez que a Lei Municipal nº. 3.625/2025 não cria cargos, funções ou empregos públicos; não altera a estrutura ou as atribuições de qualquer órgão da Administração Municipal; não modifica o regime jurídico de servidores públicos e não versa sobre matéria orçamentária ou tributária. Limita-se a instituir uma semana de conscientização sobre distúrbio neurológico e a autorizar, não a impor, que o Poder Executivo adote medidas de divulgação e promoção da saúde pública. Trata-se de norma de política pública de saúde, matéria sobre a qual o Poder Legislativo detém plena competência para legislar, inclusive por iniciativa parlamentar”.

Dispositivos relevantes citados
: artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; artigo 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso; artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 917, da Repercussão Geral (ARE 878.911/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.10.2017); (N.U 1008319-49.2026.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026); (N.U 1000304-91.2026.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026); (N.U 1026522-93.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL - GABINETE 2

EXMA. SRA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Sinop em face da Lei Municipal nº. 3.625/2025, que institui a “Semana Municipal de Conscientização sobre o Tremor Essencial”, a ser realizada, anualmente, na semana que compreender o dia 25 de março, data alusiva ao Dia Nacional de Conscientização sobre o Tremor Essencial, por alegada ofensa ao artigo 165, da Constituição Federal e artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Alega o autor, em síntese, que a norma impugnada, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, por se tratar de matéria privativa do Chefe do Executivo Municipal e material em razão da criação de despesas públicas sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Argumenta que, embora apresentada sob a forma de lei “autorizativa”, o conteúdo normativo da lei impugnada ultrapassa o mero campo da sugestão legislativa, impondo obrigações concretas e diretas ao Poder Executivo, interferindo diretamente na organização e no funcionamento da Administração Pública Municipal, atingindo diversas pastas, especialmente as Secretarias de Saúde, Educação e os órgãos de comunicação institucional, além de implicarem a mobilização de servidores públicos e da estrutura administrativa do Executivo.

Defende que a norma também viola o artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na medida em que não houve estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição.

Sob a ótica da inconstitucionalidade material, sustenta-se que a norma impugnada enseja renúncia de receita, em descompasso com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o postulado da responsabilidade fiscal, o que afeta diretamente as contas públicas municipais.

Por derradeiro, requereu a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia da norma, sob a alegação de inconstitucionalidade formal e material e o risco de prejuízo ao desenvolvimento das políticas públicas administrativas (id. 343902858).

Em decisão proferida na data de 12/02/2026, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, determinando, na oportunidade, a citação do Procurador da Câmara Municipal de Sinop para, querendo, defender a norma questionada (artigo 125, §2º, da CE) e, após, referendada a medida cautelar, vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (artigo 125, §1º, da CE e artigo 173, do RITJ/MT) (id. 346190386).

Posteriormente, o Prefeito Municipal de Sinop interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de medida cautelar formulado na inicial, requerendo seja o recurso submetido à apreciação do Órgão Especial (id. 353698899).

Intimado o Procurador da Câmara Municipal de Sinop em duas oportunidades (id. 346340879 e 360276879), este permaneceu inerte.

Por sua vez, o Douto Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional manifestou-se no id. 370574853, pugnando seja julgada improcedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, assim como pelo improvimento do Recurso de Agravo interno, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de medida cautelar.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Relatora/Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL - GABINETE 2

EXMA. SRA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Sinop em face da Lei Municipal nº. 3.625/2025, que institui a “Semana Municipal de Conscientização sobre o Tremor Essencial”, a ser realizada, anualmente, na semana que compreender o dia 25 de março, data alusiva ao Dia Nacional de Conscientização sobre o Tremor Essencial, por alegada ofensa ao artigo 165, da Constituição Federal e artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A legitimidade ativa do Prefeito Municipal de Sinop decorre do artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual. O objeto é juridicamente impugnável em sede de controle abstrato. Não há questões preliminares a apreciar.

Portanto, conheço da ação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

I –
Do Agravo Interno
:

Primeiramente, no que tange ao Agravo Interno interposto pelo Prefeito Municipal de Sinop (id. 353698899) contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência, reiterando os fundamentos da inicial, entendo que não merece provimento.

Considerando que foram afastadas as alegações de inconstitucionalidade formal e material que sustentavam o pedido cautelar no exame de mérito ora realizado, resta evidenciada a ausência de probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) necessária à concessão da medida liminar.

Ademais, como corretamente assentado na decisão agravada, a lei impugnada não impõe obrigação jurídica de gasto, razão pela qual inexiste perigo de dano (
periculum in mora
) apto a justificar a suspensão cautelar da norma.

A decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência merece, portanto, ser mantida em todos os seus termos, devendo o Agravo Interno ser improvido.

II –
Do mérito da ação
:

A controvérsia jurídica posta a julgamento cinge-se a duas questões centrais e logicamente ordenadas:
(a)
se a Lei Municipal nº 3.625/2025, de iniciativa parlamentar, viola a reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, configurando inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e,
(b)
se a norma impugnada cria despesa obrigatória sem a correspondente estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O exame dessas questões impõe, antes de tudo, a correta identificação do conteúdo normativo da lei impugnada, pois é a substância da norma e não sua roupagem formal que determina a natureza do vício eventualmente existente.

A lei impugnada, em sua estrutura, autoriza o Poder Executivo a instituir a
"Semana Municipal de Conscientização sobre o Tremor Essencial"
(art. 1º), enuncia os objetivos da semana alusiva (art. 2º), elenca as medidas que o Poder Executivo poderá adotar durante o período (art. 3º, com uso expresso do verbo modal facultativo), remete as despesas às dotações orçamentárias próprias (art. 4º) e delega ao Executivo a regulamentação da matéria (art. 5º).

Três elementos textuais merecem destaque hermenêutico, quais sejam: a) o título da lei enuncia expressamente que se trata de autorização ao Poder Executivo, e não de imposição; b) o artigo 3º utiliza a locução
"o Poder Executivo poderá"
, conferindo discricionariedade ao gestor quanto à adoção das medidas elencadas e; c) o artigo 5º delega ao Executivo a regulamentação da lei
"no que couber"
, preservando a margem de conformação administrativa.

Esses elementos, lidos sistematicamente, revelam que a norma possui natureza programática e autorizativa, não impondo ao Executivo obrigações de fazer imediatas, determinadas e exigíveis, mas sim habilitando-o a desenvolver ações de conscientização sobre o tremor essencial, com ampla liberdade de conformação quanto ao modo, ao tempo e à extensão de sua implementação.

Embora o Prefeito Municipal de Sinop sustente que a lei impugnada, ao estruturar um programa administrativo permanente com definição de objetivos, beneficiários e formas de atuação, invade a esfera de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, entendo que tal argumento não prospera.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 195, parágrafo único, reserva à iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I — matéria orçamentária e tributária;

II — servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III — criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV — criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

O rol é taxativo. A reserva de iniciativa constitui exceção à regra geral de iniciativa concorrente, razão pela qual sua interpretação deve ser estrita, sem ampliações por analogia ou por raciocínio extensivo.

A leitura dos incisos do artigo 195, parágrafo único, da Constituição Estadual evidencia que a reserva de iniciativa do Prefeito alcança matérias que tocam diretamente na estrutura orgânica da Administração — criação de cargos, órgãos, regime jurídico de servidores e matéria orçamentária. Não há, nesse rol, qualquer hipótese que abranja, genericamente, toda e qualquer lei que imponha custos ou oriente a atuação do Poder Executivo em políticas públicas de saúde, educação ou conscientização social.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral (ARE 878.911/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.10.2017), fixou tese de observância obrigatória nos seguintes termos:

"Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos."

Essa tese, que vincula os Tribunais de Justiça por força do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, é diretamente aplicável ao caso em exame, uma vez que a Lei Municipal nº. 3.625/2025 não cria cargos, funções ou empregos públicos; não altera a estrutura ou as atribuições de qualquer órgão da Administração Municipal; não modifica o regime jurídico de servidores públicos e não versa sobre matéria orçamentária ou tributária.

Limita-se a instituir uma semana de conscientização sobre distúrbio neurológico e a autorizar, não a impor, que o Poder Executivo adote medidas de divulgação e promoção da saúde pública. Trata-se de norma de política pública de saúde, matéria sobre a qual o Poder Legislativo detém plena competência para legislar, inclusive por iniciativa parlamentar.

Todavia, o requerente insiste que o uso do verbo "autorizar" seria mero artifício retórico, e que o conteúdo material da norma revelaria caráter impositivo. Com a devida vênia, o argumento não se sustenta diante da análise textual e sistemática da lei.

A distinção entre normas autorizativas e normas impositivas não é meramente formal, mas substancial. Uma norma é impositiva quando determina ao Executivo a realização de ato específico, com prazo, modo e condições definidos, de forma que a omissão configure ilegalidade passível de controle judicial ou administrativo. Uma norma é autorizativa quando habilita o Executivo a agir, sem que a inação configure descumprimento jurídico.

No caso em exame, o artigo 3º, da lei impugnada é inequívoco:
"o Poder Executivo poderá"
. Não há prazo para implementação, não há sanção pelo descumprimento, não há determinação de estrutura administrativa específica. O Executivo conserva plena discricionariedade para decidir se, quando e como implementará as ações previstas na norma.

Essa estrutura normativa é radicalmente distinta das hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal e este Tribunal reconheceram o vício de iniciativa — casos em que a lei parlamentar criava cargos, definia atribuições de secretarias, estabelecia quadros de servidores ou impunha obrigações de fazer imediatas e determinadas ao Executivo.

O precedente citado pelo requerente (RE 1.337.675/RJ) é inaplicável ao caso concreto, pois naquele julgado a lei parlamentar criava "selo de qualidade" a ser gerido por órgão do Poder Executivo, atribuindo-lhe nova função administrativa específica e permanente. A situação é estruturalmente diversa da mera autorização para realização de campanhas de conscientização em saúde pública.

Este Órgão Especial, em casos análogos, tem reiteradamente afastado o reconhecimento de vício de iniciativa em leis parlamentares que instituem políticas públicas de caráter programático, sem alterar a estrutura administrativa ou o regime de servidores.

Confiram-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. NORMA DE CARÁTER PROGRAMÁTICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESA OBRIGATÓRIA
.
RESPEITO À SEPARAÇÃO DOS PODERES
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Sinop/MT em face da Lei Municipal n. 3.643/2026, que estabelece a vedação à discriminação entre profissionais da área da saúde, sob alegação de vício de iniciativa, violação à separação dos poderes e ausência de estimativa de impacto orçamentário.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece diretrizes de igualdade entre profissionais da saúde: (i) invade competência privativa do Chefe do Poder Executivo ao interferir na organização administrativa; e (ii) cria despesas públicas sem observância das normas orçamentárias. III. Razões de decidir: 3. A norma impugnada não cria cargos, órgãos ou atribuições administrativas, limitando-se a enunciar diretrizes e recomendações, sem impor obrigações concretas ao Poder Executivo. 4. O emprego de expressões não cogentes evidencia o caráter programático da lei, cuja implementação depende de atos discricionários da Administração, afastando ingerência indevida na gestão pública. 5. A reserva de iniciativa do Chefe do Executivo deve ser interpretada restritivamente, não alcançando normas gerais que apenas estabelecem diretrizes de políticas públicas em matéria de interesse local. 6. Inexistente criação de despesa obrigatória, mostra-se dispensável a estimativa de impacto orçamentário-financeiro, porquanto eventual execução depende de juízo de conveniência administrativa.
7. A norma revela compatibilidade material com a Constituição, ao concretizar os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da valorização do trabalho, sem violar a separação dos poderes. IV. Dispositivo e tese: 8. Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: “1. Não há vício de iniciativa em lei de origem parlamentar que estabelece diretrizes programáticas sem impor obrigações administrativas concretas ao Poder Executivo. 2. A ausência de estimativa de impacto orçamentário não invalida norma que não cria despesa obrigatória. 3. É constitucional lei municipal que promove a igualdade entre profissionais da saúde sem interferir na organização administrativa.” (N.U 1008319-49.2026.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026).
destaquei

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE EM ESCOLAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. NORMA PROGRAMÁTICA
. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face de lei municipal que instituiu programa permanente de promoção da saúde de adolescentes no ambiente escolar, por meio de cooperação entre as secretarias municipais de saúde e de educação. Sustenta-se vício formal de iniciativa e criação de despesas sem estimativa de impacto orçamentário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal de iniciativa parlamentar que institui programa de promoção da saúde nas escolas viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e o art. 113 do ADCT, por suposta criação de despesas públicas e interferência na organização administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo deve ser interpretada restritivamente, limitando-se às hipóteses expressamente previstas na Constituição, relacionadas à estrutura administrativa, criação de cargos e regime jurídico de servidores públicos. 4. A norma impugnada não cria cargos, funções ou empregos públicos, tampouco altera a estrutura administrativa municipal ou o regime jurídico de servidores, limitando-se a estabelecer diretrizes de política pública nas áreas de saúde e de educação. 5. A previsão de atuação por equipes multidisciplinares refere-se à articulação entre profissionais já integrantes das secretarias municipais, inexistindo imposição de criação de novos cargos ou contratação de servidores. 6. O diploma legal possui natureza programática, ao estabelecer objetivos e diretrizes gerais e remeter ao Poder Executivo a regulamentação dos aspectos operacionais do programa, preservando a discricionariedade administrativa. 7. A eventual geração de despesas não caracteriza vício de iniciativa quando não há alteração estrutural da Administração Pública, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 917 da repercussão geral.
8. A ausência de estimativa de impacto orçamentário não configura inconstitucionalidade quando a norma possui caráter programático e sua execução depende de regulamentação administrativa e disponibilidade orçamentária. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ação improcedente. Tese de julgamento: "1. Não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei de iniciativa parlamentar que institui política pública nas áreas de saúde e de educação, desde que não crie cargos, não altere a estrutura administrativa nem discipline o regime jurídico de servidores. 2. A ausência de estimativa de impacto orçamentário não acarreta inconstitucionalidade quando a norma possui natureza programática e condiciona sua execução à regulamentação e à disponibilidade orçamentária do Poder Executivo." (N.U 1000304-91.2026.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026).
destaquei

A orientação jurisprudencial desta Corte é, portanto, convergente com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 917 e com a conclusão ora adotada.

Rejeita-se, assim, a alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

Quanto à alegada inconstitucionalidade material por violação ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o requerente sustenta que a lei impugnada cria despesa obrigatória sem a correspondente estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao artigo mencionado.

Todavia, assim dispõe o artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 113
. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. (
Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016
)

Deste modo, o argumento do requerente também não prospera. A incidência do artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias pressupõe que a proposição legislativa crie ou altere despesa obrigatória ou implique renúncia de receita. O dispositivo não alcança toda e qualquer norma que, reflexamente, possa gerar custos para a Administração.

Despesa obrigatória, no sentido técnico-constitucional, é aquela que decorre de imposição legal vinculante, da qual o gestor público não pode se esquivar sem incorrer em ilegalidade. É o caso, por exemplo, de leis que criam benefícios previdenciários, fixam pisos salariais, determinam a realização de obras ou serviços específicos com prazo e condições definidos.

A Lei Municipal nº. 3.625/2025, como já demonstrado, não cria despesa obrigatória. O artigo 3º, ao utilizar o verbo modal
"poderá"
, confere ao Executivo faculdade, e não obrigação, de realizar as ações previstas.

Portanto, inexistindo obrigação jurídica de gasto, não há despesa obrigatória a ser estimada, e, por conseguinte, não há violação ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Por sua vez, o artigo 4º da lei impugnada estabelece que
"as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário"
. Essa cláusula, longe de configurar vício, é padrão legislativo amplamente utilizado em normas de caráter programático, justamente porque não há despesa imediata e determinada a ser estimada.

A ausência de estimativa orçamentária específica não acarreta inconstitucionalidade quando a norma não impõe gasto imediato nem compromete o equilíbrio das finanças públicas. Esse entendimento foi expressamente adotado por este Órgão Especial na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1026522-93.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DO BOTÃO DO PÂNICO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Prefeita Municipal de Aripuanã, contra a Lei Municipal n.º 2.845/2025, de iniciativa parlamentar, que autoriza o Poder Executivo a fornecer dispositivo de segurança (“botão do pânico”) a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, visando assegurar o cumprimento da Lei Federal nº 11.340/2006. Sustenta-se vício de iniciativa, afronta ao princípio da separação dos poderes e ausência de estimativa de impacto orçamentário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 2.845/2025 usurpa competência privativa do Prefeito ao impor obrigações administrativas; (ii) estabelecer se a norma viola a Constituição Estadual e o ADCT, diante da ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Poder Legislativo não invade competência privativa do Chefe do Executivo quando edita lei que apenas autoriza a entrega de dispositivos de segurança, sem criar cargos, modificar estrutura administrativa ou alterar o regime jurídico de servidores. 4. A norma municipal possui natureza programática e de proteção social, limitando-se a instituir política pública de cooperação entre os poderes e de reforço à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. 5. O simples aumento de custos para a Administração não configura vício de iniciativa, conforme jurisprudência do STF (Tema 917 da repercussão geral – ARE 878.911/RJ) e do próprio TJMT. 6. A ausência de estimativa orçamentária não acarreta inconstitucionalidade quando a norma não cria despesa imediata nem compromete o equilíbrio das finanças públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. Não usurpa competência privativa do Prefeito lei municipal de iniciativa parlamentar que apenas autoriza a execução de programa social sem alterar a estrutura administrativa ou o regime jurídico de servidores. 2. O aumento de custos para a Administração não configura, por si só, vício de iniciativa legislativa. 3. Lei municipal que institui política pública de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, de caráter programático, é constitucional. (N.U 1026522-93.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).
destaquei

Importante ressaltar que a lei impugnada, ao delegar ao Executivo a regulamentação da matéria (art. 5º) e ao conferir-lhe discricionariedade quanto à adoção das medidas previstas (art. 3º), preserva integralmente a competência do Chefe do Executivo para definir prioridades orçamentárias, alocar recursos e planejar a execução das políticas públicas em conformidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

Não há, portanto, subversão da lógica do planejamento governamental. O Executivo permanece livre para decidir se e como implementará a política pública autorizada pela norma, podendo fazê-lo dentro das dotações existentes, sem necessidade de suplementação, ou mesmo optar por não implementá-la em determinado exercício, sem que isso configure descumprimento legal.

Rejeita-se, assim, a alegação de inconstitucionalidade material por violação ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
interposto pelo Prefeito Municipal de Sinop (id. 353698899), mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ademais,
JULGO IMPPROCEDENTE
a

presente Ação Direta de Inconstitucionalidade,
reconhecendo a

constitucionalidade

da Lei Ordinária Municipal nº. 3.625/2025
, do Município de Sinop/MT, por ausência de vício formal de iniciativa e de vício material por violação ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargadora
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Relatora/Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026